Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 147, parágrafo único, do Código Penal, o crime de ameaça somente se procede mediante representação. Por sua vez, o art. 38 do CPP e o art. 103 do CP conferem à vítima ou seu representante legal, o prazo de seis meses para o exercício do direito de queixa ou representação, após o qual ocorrerá a decadência do direito.

2. Uma vez que os fatos ocorreram em 13/12/2021, e a vítima somente foi ouvida em 8/07/2022, o prazo estipulado para exercer o direito de representação contra o suposto ofensor se esgotou, acarretando a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.